Tribunal: TJDFT
Processo: 0732053-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA-BASE. REDUÇÃO PROPORCIONAL. NECESSIDADE. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afasta uma circunstância judicial negativa reconhecida pelo Juízo de origem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.